Tribunal: TJBA
Processo: 8077634-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077634-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ADIMAGAILHE MARINHO CRUZ

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que homologou os cálculos apresentados por Adimagailhe Marinho Cruz em cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício requisitório e o sobrestamento do feito até o pagamento integral. O Município alega equívocos nos cálculos homologados, especialmente quanto à aplicação de juros e correção monetária, além de suposta inclusão indevida de parcelas vincendas e ausência de deduções obrigatórias.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade e conformidade dos cálculos homologados com os parâmetros fixados na sentença, em especial quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, a abrangência temporal dos valores cobrados e a inclusão de verbas acessórias.

III. Razões de decidir

3.

A planilha da exequente observou os critérios estabelecidos na sentença, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

4.

A memória de cálculo do Município apresenta vícios materiais, como a ausência da Taxa Selic, manutenção de índice incompatível e não consideração de reflexos salariais e reenquadramento funcional.

5.

Não foram apresentados documentos que comprovem pagamentos a serem deduzidos, ônus que incumbia ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os cálculos apresentados pela parte exequente que observam os critérios fixados na sentença, inclusive quanto a índices de atualização monetária e reflexos salariais, devem ser homologados.

2. A ausência de comprovação de pagamentos efetivados impede o reconhecimento de compensações pleiteadas pela Fazenda Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 534 e 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); ADIs 4357 e 4425; STJ, Tema 905

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8077634-47.2025.8.05.0000
, tendo como agravante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como parte agravada

ADIMAGAILHE MARINHO CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)